Tribunal: TJMT
Processo: 1001898-19.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001898-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), JULIET MAYARA DA SILVA - CPF: 029.538.691-66 (PACIENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – ALEGAÇÃO DE FALHA NA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ
- MATÉRIA AFETA A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - REGRESSÃO DE REGIME QUE ABRANGE O DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE A JUSTIFICAR A APRECIAÇÃO EM SEDE DE HC - CPP, ART. 647 -

PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO - POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO CAUTELAR

- AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA - IMPRESCINDÍVEL SOMENTE PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – INFORMAÇÕES DE ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – NÃO LOCALIZAÇÃO DA PACIENTE – CONSTRANGIMENTO CONSIDERADO ILEGAL INEXISTENTE -
ORDEM DENEGADA
.

“A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...]”
(TJMT, HC nº 162905/2016).

Tratando-se de regressão cautelar de regime, não é necessária a prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, sobretudo quando ele se encontra em local incerto e não sabido do Juízo, visto que tal exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo.

“Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. Inaplicabilidade do enunciado sumular 533 desta Corte. 2. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para um regime mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório, o que não configura constrangimento ilegal.”
(STJ, RHC nº 92.446/BA)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Juliet Mayara da Silva
, qualificada, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.

Explicitou-se, em síntese, que a paciente responde ao processo executivo de pena n. 0005529-03.2014.8.11.0042, perante a autoridade apontada como coatora, tendo sido condenada a pena de 20 (vinte) anos reclusão, pelo crime tipificado no artigo 157, § 3º do Código Penal e 01 (um) ano de reclusão, pelo artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, totalizando uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, que desde 30 de maio de 2020 cumpre a pena no regime semiaberto.

Asseverou-se que a paciente mesmo no regime semiaberto a paciente continuou trabalhando na Fundação Nova Chance e sempre cumpriu com as medidas cautelares determinadas pela autoridade coatora.

Aduziu-se que em 25 de novembro de 2020 a Central de Monitoramento informou para autoridade apontada como coatora que a paciente havia rompido o aparelho de monitoramento, bem como devido a suposta violação a central desativou o cadastro de monitoramento da paciente no dia 16 de novembro de 2020.

Alegou-se que o mencionado equipamento se encontrava com defeito, ou seja, com problemas para recarregar e realmente em determinados momentos o aparelho ficou desligado, não por culpa da paciente e sim por defeito no aparelho. Ainda, que entrou em contato com Central de Monitoramento, que culminou na troca do aparelho de monitoramento.

Alegou-se que o Ministério Público requereu a prisão da paciente, sendo determinado pela autoridade coatora, sem que fosse intimada para que pudesse justificar o suposto desligamento do aparelho de monitoramento, seguindo os autos de execução penal sem ao menos oportunizar a justificação.

Afirmou-se que o paciente corre o risco de ser presa, pois a autoridade acoimada coatora determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, sem designar uma única audiência de justificação, o que oportunizaria expor e demonstrar a inexistência de violação do mencionado equipamento.

Diante de tais fatos, a beneficiária suscita a revogação do decreto de prisão, pois, não fora designada audiência de justificativa nos presentes autos.

Pugnou a concessão de liminar para que seja expedido um contramandado de prisão, para que a paciente possa responder em liberdade (id. 75444982), juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 75665955.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 77376994.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou preliminarmente pelo não conhecimento, pois a matéria deveria ser objeto de recurso de agravo em execução, uma vez que a jurisprudência pátria não admite habeas corpus como substituto de recurso e, no Mérito pela denegação da ordem (id. 79616993), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Decisão prolatada pelo juízo das execuções que reconheceu a prática de falta grave determinando a regressão cautelar do paciente para o regime fechado – Inconformismo – Impetra-se habeas corpus sustentando desacerto da decisão ao argumento de que deve ser realizado procedimento administrativo disciplinar (PAD) e audiência de justificação – PRELIMINAR – Habeas Corpus substitutivo de recurso de agravo em execução – Impossibilidade – Pelo não conhecimento – Mérito – Cometimento de falta grave – Desnecessidade de audiência de justificação em se tratando de regressão cautelar –
Pela denegação da ordem
.”

É o breve relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça suscita o “não conhecimento” da impetração sob assertiva de se tratar de matéria afeta a recurso de agravo em execução (id. 79616993).

Todavia, a regressão cautelar de regime abrange o direito à liberdade do paciente, a justificar sua apreciação em sede de Habeas Corpus, à luz do artigo 647 do Código de Processo Penal.

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...]”
(HC nº 162905/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 7.3.2017).

Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar.

Voto Mérito.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Juliet Mayara da Silva
, qualificada, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.

Observa-se do Ofício n. 6582/2020/COMEP/SAAP/SESP expedido em 16 de novembro de 2020, para a autoridade apontada como coatora, que:

“...

Em análise ao Sistema SAC24, referente ao cadastro da monitorada JULIET MAYARA DA SILVA – M87958, verifica-se que há notificações,
em razão de violações de Rompimento da tornozeleira (Trom), ocorre que com violação de rompimento
, o equipamento, sendo carregado, permanece comunicando normalmente, porém com prejuízo das leituras registradas.

O rompimento pode ser causado por dois fatores:

1º Por fatores alheios a vontade do monitorado, causado por alguma obstrução no ligamento do equipamento (terra, areia, etc).

2º Ou por responsabilidade do monitorado.

Em ambos os casos ocorre o comprometimento das informações fornecidas, pois o equipamento pode estar fornecendo dados incorretos do monitoramento.

Diante da violação mencionada,
tentamos contato com o monitorado, para agendar uma inspeção no equipamento, contudo, sem êxito
. Assim sendo, visando garantir que o Estado não seja onerado, pagando por equipamentos de monitoração eletrônica comprometidos, o cadastro do monitorado foi DESATIVADO em 16/11/2020, até que as irregularidades sejam sanadas.

Assim sendo,
diante da dificuldade de contato com o monitorado, solicitamos que o mesmo, seja orientado a entrar em contato com o nº 0800643-5508, para agendamento de inspeção
.”
(id. 75444986).

Por sua vez, o Juízo das Execuções Penais determinou a regressão cautelar e, por consequência, a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente, tendo em vista a desativação da tornozeleira eletrônica, bem como o descumprimento de outras condições impostas por aquele juízo, nos seguintes termos:

“...

Trata-se de processo executivo em que a recuperanda cumpre pena em regime semiaberto.

Ademais, consta ofício encaminhado pela gerencia de monitoramento, informando que a tornozeleira utilizada pela recuperanda foi desativada.

É o breve relatório. Decido.

Conforme mencionado, o recuperando desativou a tornozeleira eletrônica que utilizava, sem qualquer comunicação à equipe de monitoração responsável tal como fixado na audiência admonitória, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena por violação às condições por ele assumidas.

A propósito, eis a jurisprudência deste tribunal:

– HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO TJMT PENAL – REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – FALTA DE CARREGAMENTO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE DE MONITORAMENTO POR VÁRIAS HORAS EM DATAS DIVERSAS – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – PRÉVIA OITIVA DO REEDUCANDO – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão do juízo da execução penal que, cautelarmente, regride o regime de cumprimento da pena, em decorrência do descumprimento das condições impostas na audiência admonitória, nomeadamente quanto à correta utilização do equipamento de monitoramento eletrônico
, deixando a tornozeleira descarregada por várias horas, em datas diversas, prejudicando, assim, a vigilância pela autoridade competente.
Pode o magistrado, amparado pelo poder geral de cautela, determinar a regressão cautelar para o regime fechado
, independentemente da prévia ouvida do reeducando, cuja obrigatoriedade, segundo o ordenamento jurídico vigente, somente é prevista para o caso de regressão definitiva. (HC 125181/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2016, Publicado no DJE 22/09/2016). Grifos nosso

Assim, em razão da desativação da tornozeleira e do não cumprimento das condições do regime semiaberto sem qualquer justificativa,
REGRIDO CAUTELARMENTE
o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de
MANDADO DE PRISÃO
em face do recuperando, devendo o mesmo ser inserido no BNMP e encaminhado à Polinter.

Após a intimação das partes, arquive-se os autos, provisoriamente.

Efetivada a prisão, intime-se a defesa para, em 05 dias, apresentar justificativas escritas sobre a falta supostamente cometida
e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, no mesmo prazo,

presentar parecer, com posterior conclusão ao gabinete II...”
(id. 75444987)

Emerge dos autos, que a alegação de que o aparelho de monitoração eletrônica estava com problemas para recarregar e em determinados momentos o aparelho ficou desligado, cai por terra, eis que no Ofício n. 6582/2020/COMEP/SAAP/SESP expedido em 16 de novembro de 2020, aponta violações de rompimento da tornozeleira, com prejuízo das leituras registradas, bem como que houve tentativa de contato com a paciente, para inspeção do equipamento, contudo, sem êxito.

Calha destacar, ainda, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que consignou:

“...
Trata-se de executivo de pena em face da paciente, a qual cumpre pena atualmente em regime semiaberto, em razão da prática dos crimes de latrocínio e de corrupção de menores (artigos 157, § 3º, in fine, do Código Penal e artigo 244- B, da Lei nº 8.069/90).

A paciente foi
condenada a pena de 21 anos de reclusão em regime inicial FECHADO
.

O requisito objetivo para a progressão regimental do fechado para o semiaberto foi preenchido em 11.04.2020 e no dia 29.05.2020, lhe foi concedida progressão regimental do fechado para o semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica (seq. 84.1 , SEEU).

No dia 16.11.2020, a paciente teve o equipamento eletrônico desativado por ter sido rompido e estar sem comunicação (seq. 100). Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela regressão cautelar do regime de cumprimento de pena e consequente expedição de mandado de prisão (seq. 103, SEEU).

Em decisão proferida por este Juízo no dia 13.01.2021, foi determinada a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena e consequente expedição de mandado de prisão, vez que a paciente teve a tornozeleira desativada, sem que tenha apresentado qualquer justificativa (seq. 107).

Além disso, após a informação da desativação da tornozeleira eletrônica, a paciente sequer justificou-se nos autos e sua defesa, por sua vez, ao invés de alegar/informar aos autos eventual falha técnica do equipamento eletrônico, optou pela impetração de habeas corpus perante ao E.TJ/MT
.

Nesta data, este Juízo manteve a decisão que decretou a regressão cautelar, bem como determinou a expedição de ofício à POLINTER, solicitando diligências para capturar a paciente...”
(id. 77376994).

Emergindo das transcritas informações que a paciente foi localizada para o cumprimento da decisão de regressão cautelar do regime de pena, demonstrando que desrespeita os valores tutelados pela sociedade, o que reforça a necessidade de seu afastamento do convívio social harmônico

Igualmente, na decisão que regrediu cautelarmente o regime de cumprimento da pena da beneficiária o Magistrado consignou que “...
Efetivada a prisão, intime-se a defesa para, em 05 dias, apresentar justificativas escritas sobre a falta supostamente cometida e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, no mesmo prazo, apresentar parecer, com posterior conclusão ao gabinete II.
”

Portanto, irá ser realizada a audiência de justificação após o cumprimento do mandado de prisão.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso da execução penal,
“sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva”
(RHC nº 81.352/MA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.4.2017).

No mesmo sentido, anotam-se aresto do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal:

“Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. Inaplicabilidade do enunciado sumular 533 desta Corte. 2. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para um regime mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório, o que não configura constrangimento ilegal.”
(STJ, RHC nº 92.446/BA - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 19.2.2018)

“Pode o magistrado, amparado pelo poder geral de cautela, determinar a regressão cautelar para o regime fechado, independentemente da prévia ouvida do reeducando, cuja obrigatoriedade, segundo o ordenamento jurídico vigente, somente é prevista para o caso de regressão definitiva.”
(HC 125181/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.9.2016)

Nesse quadro, o ato impugnado não pode ser considerado ilegal.

Outrossim, os julgados deste e. Tribunal trazidos à colação pelo impetrante retratam posição jurisprudencial não vinculativa, a recomendar uniformização em julgamento colegiado diante do aparente dissídio.

Por todo exposto, conheço da ordem impetrada, mas DENEGO o writ impetrado em favor de
Juliet Mayara da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021